Tribunal: TJPA
Processo: 0811291-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811291-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: PETRUSILANDIO MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE LIBERDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL POSSUI NATUREZA RELATIVA. PRISÃO DECRETADA POR JUIZ QUE POSTERIORMENTE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DA PRISÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUADA E INSUFICIENTE.

1.

N
o Processo Penal é hipótese de competência relativa a competência em razão do lugar ou territorial.

2.

Sendo competência territorial, opera-se a nulidade relativa, de modo que os atos decisórios realizados pelo juízo aparente é passível de convalidação pelo juízo competente.

3.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

4.

Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

5.

Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

6.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0811291-94.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:

0802734-80.2023.8.14.0045

IMPETRANTE:
FANIBIO SALVADOR AGUIAR NETO

PACIENTE:

PETRUSILANDIO MACHADO

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de
PETRUSILANDIO MACHADO
, contra ato do Juízo da Vara Única de Rurópolis.

De acordo com a impetração, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 288, parágrafo único e 157, §2º-A, II, todos do Código Penal.

Aduz que o paciente experimenta restrição ilegal do seu direito de ir e vir, uma vez que a autoridade coatora seria incompetente para decidir sobre sua prisão, haja vista que os crimes apontados nos autos foram praticados em comarca diversa.

Por fim, pugna pela concessão da ordem liminarmente, para a liberação do paciente com expedição de alvará de soltura e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram à relatoria da Desa. Eva do Amaral Coelho, em razão do afastamento funcional deste relator originário, que indeferiu a liminar e solicitou informações à autoridade coatora.

As informações foram prestadas na data de 25/07/2023, conforme documento de Id 15246551.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual
conheço
.

1.

QUANTO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Com bem leciona Leonardo Barreto Moreira Alves, no Processo Penal é hipótese de competência relativa à competência em razão do lugar ou territorial (
ratione loci)
, critério que busca identificar em que lugar do país determinada infração penal deverá ser processada e julgada (Alves, Leonardo Barreto Moreira. Manual de Processo Penal. São Paulo. Ed. Jus Podivm, 2023).

Deste modo, sendo competência territorial, faz-se mister esclarecer que a nulidade é relativa e por esta razão, passível de convalidação, os atos decisórios, pelo juízo competente.

Não há, portanto, nulidade insanável, pois como dito alhures, o juízo competente pode ratificar os atos decisórios proferidos, até mesmo tacitamente, para que se revistam de legalidade, como bem aponta o art. 108, §1º do Código de Processo Penal. Vejamos:

Art. 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa.

§ 1
o
Se, ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá.

Nossos Tribunais apresentam este entendimento, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1."Mesmo nos casos de incompetência absoluta é possível a ratificação dos atos decisórios, razão pela qual as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente podem ser confirmadas a posteriori, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal."(AgRg no RHC n. 109.684/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 7/6/2019). 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC n. 171.765/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma , julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023, grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. POSTERIOR VERIFICAÇÃO DE VERBA DO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ATOS ANTERIORES RATIFICADOS. [...]. 4. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de preservação dos atos processuais, ainda que se trate de nulidade absoluta, diante da possibilidade de ratificação dos atos pelo Juízo competente, ou seja, a modificação da competência não invalida automaticamente os atos instrutórios já praticados. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido." (AgRg no RHC n. 163.888/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região) , Sexta Turma , julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022, grifei).

Percebe-se, portanto, que ainda que se tratasse de competência absoluta, os atos praticados pelo juízo aparente, poderiam ser ratificados no juízo posteriormente competente.

Importante frisar que o delito de Associação Criminosa é crime permanente e como bem aduziu a Autoridade Coatora: “
em que pese os dias transcorridos desde a prática criminosa (09.04.2023), os trabalhos investigativos foram realizados de forma ininterrupta, entendendo pela situação de flagrância, não só em razão do caráter de permanência inerente ao crime de associação criminosa (CP, 288, parágrafo único: cuja consumação se prolonga no tempo), mas também em razão da ininterrupção das diligências investigativas, desde a data de seu cometimento, no que tange ao delito de roubo majorado pelo uso de explosivos (CP, art. 157, §2º-A, II), sendo lavrado o auto de flagrante delito, fundamentando-se a autoridade policial pela fragrância da permanência delitiva do art. 288, parágrafo único, do CP e pela continuidade investigativa do art. 157, §2º-A, II do CP, representando pela conversão da prisão em preventiva em razão da necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade do delito, bem como, pela conveniência da instrução criminal e visando assegurar eventual aplicação da lei penal.

Verifica-se, portanto, que em se tratando de crime permanente, a conduta se prolonga no tempo.
Isto significa que enquanto o liame subjetivo for mantido, seguirá presente a associação, permitindo-se a prisão em flagrante dos agentes, conforme realizado pela Autoridade Coatora.

Nossa Corte Cidadã possui entendimento de que a conversão d
a
prisão
em flagrante em
preventiva
, bem como a sua manutenção, poderá ocorrer perante o
juízo
aparente, ou seja, aquele que, diante das informações coletadas até o momento, aparenta ser o competente para a ação penal, razão pela qual, ainda que constatado, posteriormente, a sua incompetência para o processo e julgamento da causa, não restará invalidado o decreto prisional.

Trago a guisa mais alguns julgados:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR JUÍZO DECLARADO, POSTERIORMENTE, INCOMPETENTE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EXPRESSA DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO COMPETENTE. DESNECESSIDADE. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. ADMISSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a sua manutenção, poderá ocorrer perante o juízo aparente, ou seja, aquele que, diante das informações coletadas até o momento, aparenta ser o competente para a ação penal, razão pela qual, ainda que constatado, posteriormente, a sua incompetência para o processo e julgamento da causa, não restará invalidado, automaticamente, o decreto prisional. 2. Constatada a incompetência do juízo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos. Precedentes. 3. Na espécie, o ato do Juízo competente, de receber a denúncia, determinar a citação dos acusados para oferecimento da resposta à acusação e a prestação de informações quanto à custódia processual do recorrente, deve ser considerado como ratificação implícita da prisão preventiva, inexistindo o apontado constrangimento ilegal. Precedentes. 4. A necessidade de revogação da prisão preventiva do recorrente pelas condições subjetivas favoráveis, não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, tornando-se inviável a apreciação originária do tema no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Recurso ordinário conhecido em parte, e, na parte conhecida, improvido. (STJ - RHC: 79598 GO 2016/0327371-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2017).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. OPERAÇÃO G7. PRÉVIO MANDAMUS JULGADO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. VIA INADEQUADA. TRÂMITE DO FEITO. INAUGURAL COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. DECLINAÇÃO PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. MEDIDAS CAUTELARES DETERMINADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, BUSCA E APREENSÃO, PRISÃO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUTOS REDISTRIBUÍDOS À ESFERA FEDERAL. ATOS PRATICADOS PELA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA À ÉPOCA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. APLICABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. QUEBRA DE SIGILO E BUSCA E APREENSÃO. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. PECHA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO INSURGÊNCIA POSTERIOR DO PARQUET. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. [...] 3. Não há falar em nulidade no feito pelas decisões cautelares prolatadas na esfera estadual, pois, não obstante a posterior modificação da competência, é de ver que o Juízo do Estado do Acre figurava como o aparentemente competente à época das determinações das medidas cautelares, entendimento que somente restou superado com o galgar das investigações, inexistindo falar em automática invalidação de tudo o que fora produzido nos autos, devendo ser aplicada na hipótese a teoria do juízo aparente. Precedentes. 4. A ausência de prévia oitiva do Ministério Público para as determinações de quebra de sigilo telefônico e de busca e apreensão não redunda em pecha, haja vista que as medidas podem ser decretadas de oficio pela autoridade judicial, consoante preceituam os artigos 3.º da Lei n.º 9.296⁄1996 e 242 do Código de Processo Penal, avultando-se, ademais, que o Parquet, tomando ciência das diligências, não apontou qualquer eiva no deferimento⁄execução das medidas cautelares.

5. Habeas corpus não conhecido. (HC 367.956⁄AC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06⁄12⁄2016, DJe 16⁄12⁄2016).

Pelas razões acima expostas, não merece prosperar a preliminar de incompetência territorial.

2.

DO MÉRITO

2.1

– DA ATIPICIDADE E DA AUSÊNCIA DO ÂNIMUS NECANDI

Inicialmente é necessário destacar que o trancamento da Ação Penal pela via estreita do
writ
só comporta cabimento quando, inequivocadamente, restar comprovada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e prova da materialidade, o que não se amolda ao presente caso.

Havendo substrato probatório mínimo para a acusação, não é possível acolher o pedido de trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa.

Não está configurado nos autos prova pré-constituída e inequívoca da atipicidade da conduta. Por outro lado, os autos revelam indícios de autoria e materialidade da prática do delito que está sendo imputado ao paciente.

Para corroborar tal entendimento, trago a lume a decisão perpetrada pela Autoridade Coatora:

“
Por outro lado, reclama-se a existência de crime e indícios suficientes de autoria. A existência do crime veio presentada pela notícia do crime através de ocorrência policial e pela instrução com elementos de investigação policial instaurada em outro estado da federação. Os indícios de autoria são claros, uma vez que o conjunto de depoimentos revela ser os flagrados os autores dos crimes. Logo, nesta senda, havendo elementos que induzem materialidade e indícios de autoria, a ordem pública é premissa que merece garantia, isto porque os atuados agiram de maneira desmedida e intencional de simplesmente compor associação criminosa formada com o intuito de roubo mediante emprego de explosivos, revela desvalor pela ordem pública, em nítida afronta ao dever de cuidado objetivo, que a todos deve ser antevista. Diante disso, não é crível que, se soltos, manterão distanciamento de comportamento voltado para a prática de crime, fazendo imperar receio de que novos episódios podem ser desencadeados. Na situação exposta, a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal despontam como balizas que recomendam a prisão preventiva, na medida em que os autuados, por atuação incisiva e contundente, revelam menosprezo a bem tutelado pela norma penal. A soltura é temerária, diante do atingimento de conduta que põe em risco a ordem pública, quando, sem medir as consequências dos atos, os autuados, formaram associação criminosa para colocar em prática condutas audaciosas que causam temor na sociedade; impõe resistência frontal ao sistema de segurança pública, em plena atitude de combate à ordem civil e pública, regida por leis que amparam a convivência harmônica em sociedade. A ordem pública reclama acima de tudo um dever cuidado objetivo, evitando que agentes, reveladores de comportamentos voltados para crime, como se observa do contexto em questão, possam, livremente, circular. Desta forma, assente os custodiados em comportamentos reveladores de perigo de fatos novos, nada há que garanta, se livres, observarão eventuais restrições decorrentes de medida cautelar, a qual, no cenário, resta desautorizada. Essa, destarte, é a preocupação do legislador, ao incluir como pressuposto da prisão cautelar a necessidade de aferir o receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. Com base nisso, eventuais condicionantes pessoais perdem eficácia frente à garantia da ordem pública; a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sendo digna de nota a preservação da instrução processual, para conservar a cadeia de custódia quanto aos vestígios de prova e, além do mais, proteger testemunhas. Ante o exposto, resolvo CONVERTER a segregação flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 310, II, do CPP, harmonizado com o artigo 312 do referido diploma legal, em desfavor de
FÉLIX DA SILVA AGUIAR e PETRUSILANDIO

MACHADO.

Mais especificamente, no caso de Petrusilandio Machado, temos que ele mantinha contato com integrante da associação criminosa, portanto, ciente da atividade da organização, sem desprezar a conduta de prestar apoio no sentido de fornecer imóvel que auxiliou na hospedagem dos integrantes.

Portanto, em juízo de cognição sumária, próprio do
mandamus,
não há que se falar em atipicidade da conduta.

Cumpre destacar, que o remédio heroico não se destina a realizar exame aprofundado das provas produzidas nos autos, logo a matéria poderá ser debatida de forma mais minuciosa nos autos principais.

2.2

– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor o que foi trazido na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva e já mencionado acima.

Na decisão pode-se observar que a fundamentação trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, que se associa com organização criminosa, formada com o intuito de roubar mediante emprego de explosivos.

Ademais, a prisão foi alicerçada na possibilidade de reiteração delitiva, onde o paciente ostenta outra passagem policial, ainda que por crime diverso, mas demonstrando conforme bem asseverou a autoridade coatora, um total descaso com as leis vigentes e impondo resistência ao sistema de segurança pública
.

Portanto, a periculosidade e a gravidade concreta do delito foram bem esmiuçadas na decisão que decretou a medida segregacionista.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudências do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2. Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 195401 SC 0110651-15.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 21/10/2021).

Igualmente nossa Corte Cidadã:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Paciente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a ação penal trata da hipótese em que ao menos sete corréus, incluindo o Acusado, "teriam se juntado para, mediante gravíssima ameaça, subtrair os bens e a liberdade da vitima, inclusive com precauções relativas a rastreadores veiculares, mantendo a vítima com sua liberdade restringida, não apenas para o ato da subtração, mas muito além disso, a fim de garantir que os produtos do roubo tivessem um bom destino, com visível divisão de tarefas, uns fazendo abordagem e roubo, outros mantendo a vítima presa e outros fazendo o transporte do veículo e dando apoio, revelando o sistema complexo, violento e perigoso com que supostamente atuavam". Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta das condutas, a justificar o encarceramento cautelar. 3. Ademais, segundo precedentes desta Corte Superior, considera-se idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva em razão de haver indícios da participação do réu em organização criminosa, como no caso, em que o Paciente é acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada para a prática de roubos de veículos. 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 555376 MT 2019/0386243-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020).

Desta feita, não assiste razão ao suplicante o pedido de liberdade apoiado na ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

2.3

– DAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente seria membro das organizações criminosas denominadas "Comando Vermelho" e "Guardiões do Estado (GDE)", que atuam na prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas (precedentes). 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 614115 SC 2020/0243880-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020).

2.4

– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo agente, consistente, em tese, em homicídio qualificado mediante 5 disparos de arma de fogo nas costas da vítima em meio a outras pessoas em via pública, tudo motivado pelo ciúmes que o ora paciente sentia da ex-companheira. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o paciente possui condenação pretérita por tráfico de drogas, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de o paciente ter permanecido foragido por pelo menos 4 meses até a sua captura. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "o Tribunal de origem manteve adequadamente a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, pois 'supostamente praticado com emprego de arma de fogo e com uso de recurso que impediu a reação da vítima, pois o acusado teria desferido disparo contra a vítima enquanto estava de costas' (e-STJ Fl. 807), e do evidente risco reiteração delitiva, considerando que"o acusado possui uma condenação com trânsito em julgado para o Ministério Público, pelo crime de tráfico de drogas, em 2016'". 8. Ordem denegada, acolhido o parecer. (STJ - HC: 685080 DF 2021/0248782-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 12/09/2023